Tribunal: TJDFT
Processo: 0749004-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADES PRIVADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO SUS. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS À BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA DO TEMA 1.033. JUIZO DE RETRATAÇÃO ACOLHIDO. ACÓRDÃO DIVERGENTE ALTERADO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Trata-se de decisão da Presidência da Turma Recursal que encaminhou o processo a este órgão julgador para realização do juízo de retratação, em razão da interposição de Recurso Extraordinário em face do Acórdão prolatado por essa Turma, na forma do art. 1.030, II do CPC, em razão de o Acórdão recorrido ter divergido do entendimento do STF fixado em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, no tema 1.033, que firmou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

3. O Acórdão recorrido, ao ID 20404405, divergiu da tese fixada no Tema 1.033 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, conforme se extrai do seguinte trecho do parágrafo 6 (seis) “Não há de se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde.” Portanto, a Turma recorrida acolhe o juízo de retratação, alterando o Acórdão divergente para estabelecer como critério de ressarcimento o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, na forma do art. 1.041, § 1o, do CPC.

4. JUIZO DE RETRATAÇÃO ACOLHIDO, para alterar o Acórdão recorrido, por estar em divergência com a tese fixada no Tema 1.033 de Repercussão Geral, e estabelecer como critério de ressarcimento o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

5. Sem custas e honorários advocatícios.